Tribunal: STF
Processo: HC 219465
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Leal de Freitas em favor de Afrânio de Freitas contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC 766.218/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Paciente que acoima de ilegal o acórdão proferido por Turma Recursal. Todavia, as matérias ventiladas pela defesa foram examinadas apenas pela Turma Recursal, o que inviabiliza a análise das teses por esta Corte Superior, pois "o julgamento proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Criminal não se encontra abrangido pelo termo "tribunal" previsto no art. 105, I, "c", da Constituição Federal", evidenciam do-se, assim, a impossibilidade de conhecer-se da impetração. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 137.285/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021. “ (eDOC 8)



    O paciente fora condenado com incursão no art. 330 do Código Penal. O impetrante alega que no STJ não se atentaram à manifestação do Tribunal de Justiça, assim, levando o relator a não conhecer da impetração por equívoco (eDOC 1, p.4).



    Alega também que a conduta do paciente é atípica, vez que há enquadramento específico previsto no Código de Trânsito Brasileiro (eDOC 1).



    Nesta corte, requer seja concedida a ordem, liminarmente, para que seja absolvido por atipicidade, ou ainda, subsidiariamente, seja fixado o regime prisional aberto (eDOC 1, p.12).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implicaria supressão de instância. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que ocorre no presente caso. 



    A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que é conduta atípica a desobediência à ordem emanada por autoridade pública quando há cominação legal de sanção administrativa o civil específica. 



    Cito precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DE AUTOMÓVEL EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE BLITZ DE TRÂNSITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ORDEM CONCEDIDA.” (HC nº 174.557/SP, Segunda Turma, Rel. Cármem Lúcia, DJe de 20/5/20). 



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. MOTORISTA QUE SE RECUSA A ENTREGAR DOCUMENTOS À AUTORIDADE DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há crime de desobediência quando a inexecução da ordem emanada de servidor público estiver sujeita à punição administrativa, sem ressalva de sanção penal. Hipótese em que o paciente, abordado por agente de trânsito, se recusou a exibir documentos pessoais e do veículo, conduta prevista no Código de Trânsito Brasileiro como infração gravíssima, punível com multa e apreensão do veículo (CTB, artigo 238). Ordem concedida.” (HC nº 88.452, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 19/5/06) 



    “CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (‘ASTREINTE’), SE DESRESPEITADA A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA EM SEDE CAUTELAR - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL E CONSEQÜENTE DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO - ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA - "HABEAS CORPUS" DEFERIDO. - Não se reveste de tipicidade penal – descaracterizando se, desse modo, o delito de desobediência (CP, art. 330) - a conduta do agente, que, embora não atendendo a ordem judicial que lhe foi dirigida, expõe-se, por efeito de tal insubmissão, ao pagamento de multa diária ("astreinte") fixada pelo magistrado com a finalidade específica de compelir, legitimamente, o devedor a cumprir o preceito. Doutrina e jurisprudência.” (HC nº 86.254, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10/3/06) 



    Trata-se do caso nos autos. Portanto, já que há o descumprimento de ordem emanada por policial em fiscalização de trânsito, inclusive com a cominação de sanção administrativa, não há se falar em desobediência, tal qual tipificado no art. 330 do Código Penal, mas sim, uma infração de trânsito com previsão no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro. 



    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, supero o óbice da Súmula 691 e concedo a ordem, de ofício, para absolver, por atipicidade o paciente Afrânio de Freitas. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Comunique-se e cumpra-se com urgência.



    Brasília, 30 de agosto de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente